Tribunal: TJDFT
Processo: 0004440-04.2018.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTAUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação e impunidade de outro crime (ARTIGO 121, §2o, INCISOS iv E v, DO Código penal). PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos judiciais e extrajudiciais das testemunhas, é firme e suficiente para manter a condenação do representado pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação e impunidade de outro crime.

3. A aplicação da medida socioeducativa de internação mostra-se adequada e proporcional diante da gravidade do ato infracional, persistência do adolescente na prática de atos infracionais, da ineficiência da aplicação anterior de medida mais branda, além das condições pessoais desfavoráveis do representado.

4. Recurso conhecido e desprovido.